Tribunal: TCU
Processo: 008.147/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2017, nas obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Pinheiros e Córrego Zavuvus, em São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria que teve por objetivo avaliar os atos relacionados às obras de construção de reservatórios de controle de cheias na bacia do Rio Pinheiros e no Córrego Zavuvus, no município de São Paulo/SP, custeadas com recursos federais repassados por meio do termo de compromisso 0403.766-82, celebrado entre o município de São Paulo, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (Caixa). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e aos Consórcios DP Barros/Paulitec, Tiisa/Compec Galaso e FBS/Etama; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.